Tribunal: TJDFT
Processo: 0751615-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751615-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ALBA VALERIA NOGUEIRA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão de ID 219306471 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por ALBA VALEIRA NOGUEIRA COSTA, que determinou o bloqueio de valores, por meio do sistema SisbaJud, bem como determinou a intimação das partes para produção de provas. A parte agravante alega, em suma, que a cirurgia foi autorizada, não se justificando o bloqueio de valores; que o valor da multa é exorbitante; que não se estabeleceu prazo razoável para cumprimento da obrigação; que, se a parte agravada optar por equipe particular, o reembolso das despesas será realizado nos limites do contrato; que a multa não é exigível, enquanto não prolatada sentença confirmatória. Brevemente relatados, Decido. No agravo de instrumento, a parte agravante alega excesso no valor da multa, exiguidade do prazo para cumprimento, inexistência de descumprimento e impossibilidade de cobrança do valor respectivo, enquanto não prolatada sentença de mérito. Em relação às duas primeiras alegações, as matérias foram suscitadas, anteriormente, no Agravo de Instrumento n. 0744734-86.2024.8.07.0000, interposto contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, razão pela qual acha-se preclusa. O agravante sustenta, ainda, que a liminar foi integralmente cumprida e que não há necessidade de imposição de bloqueio de valores, devendo ser determinada a liberação do valor de R$ 50.280,00. Na hipótese, verifica-se que consta da decisão de ID 224159327 (na origem) trecho que assim dispõe: “tendo em vista a informação prestada pela autora no ID 220429407, de que a cirurgia já foi realizada, libere-se a quantia bloqueada no ID 220425596 em favor da SUL AMERICA, expedindo-se alvará.” Outrossim, a cirurgia já foi realizada, ID 224159327 (auto de origem) e contrarrazões de ID 67489439 Assim, o presente recurso não deve ser conhecido, por restar configurada a falta de interesse recursal, consoante art. 932, III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, Comunique-se ao i. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora